Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723217-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANUZA CRISTINA LIMA SA D E S P A C H O Reitere-se a intimação de ID 61165660, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. À Secretaria para certificar o prazo para Contrarrazões de recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator